Tribunal: TJES
Processo: 0000271-09.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ABUSO DE CONFIANÇA. DOSIMETRIA. SÚMULA 444/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva (art. 155, § 4º, incisos I e II, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. O recorrente pugna pela absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras, pela redução da pena-base ao mínimo legal, pela concessão da gratuidade da justiça e pelo arbitramento de honorários à defensora dativa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) saber se as qualificadoras de rompimento de obstáculo e de abuso de confiança estão devidamente caracterizadas; (iii) saber se os fundamentos adotados para a exasperação da pena-base são idôneos, com reflexos no regime inicial; e (iv) saber se é cabível a concessão da justiça gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos, como o depoimento do policial militar que confirmou a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, tornando inviável o pleito absolutório.

4. É dispensável a realização de perícia técnica para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo quando outros elementos probatórios idôneos, como a firme prova testemunhal, suprem a ausência do exame, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A qualificadora do abuso de confiança resta evidenciada pelo fato de o réu não apenas prestar serviços à vítima por cerca de sessenta dias, mas também residir na propriedade, o que demonstra uma relação de confiança que extrapola o vínculo laboral comum.

6. Na primeira fase da dosimetria, é imperioso o decote da valoração negativa dos antecedentes, pois fundamentada em ações penais em curso, o que viola frontalmente a Súmula 444 do STJ. Igualmente, afasta-se a negativação das consequências do crime, uma vez que os bens subtraídos foram recuperados pela vítima, não havendo prejuízo que extrapole o tipo penal. Mantém-se, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime, autorizada pela presença de múltiplas qualificadoras.

7. Com o redimensionamento da pena para patamar inferior a 04 (quatro) anos e a readequação das circunstâncias judiciais, impõe-se a fixação do regime inicial aberto. A substituição por penas restritivas de direitos, todavia, não se mostra socialmente recomendável.

8. A condenação ao pagamento das custas é consectário legal, devendo a análise da hipossuficiência ser relegada ao Juízo da Execução Penal. Por outro lado, são devidos honorários advocatícios à defensora dativa nomeada, fixados mediante apreciação equitativa, em virtude do trabalho zeloso desempenhado na fase recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para decotar a valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime, redimensionando a pena definitiva, fixar o regime inicial aberto e arbitrar honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000271-09.2018.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA ALVES DE REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ABUSO DE CONFIANÇA. DOSIMETRIA. SÚMULA 444/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva (art. 155, § 4º, incisos I e II, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. O recorrente pugna pela absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras, pela redução da pena-base ao mínimo legal, pela concessão da gratuidade da justiça e pelo arbitramento de honorários à defensora dativa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) saber se as qualificadoras de rompimento de obstáculo e de abuso de confiança estão devidamente caracterizadas; (iii) saber se os fundamentos adotados para a exasperação da pena-base são idôneos, com reflexos no regime inicial; e (iv) saber se é cabível a concessão da justiça gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos, como o depoimento do policial militar que confirmou a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, tornando inviável o pleito absolutório.

4. É dispensável a realização de perícia técnica para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo quando outros elementos probatórios idôneos, como a firme prova testemunhal, suprem a ausência do exame, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A qualificadora do abuso de confiança resta evidenciada pelo fato de o réu não apenas prestar serviços à vítima por cerca de sessenta dias, mas também residir na propriedade, o que demonstra uma relação de confiança que extrapola o vínculo laboral comum.

6. Na primeira fase da dosimetria, é imperioso o decote da valoração negativa dos antecedentes, pois fundamentada em ações penais em curso, o que viola frontalmente a Súmula 444 do STJ. Igualmente, afasta-se a negativação das consequências do crime, uma vez que os bens subtraídos foram recuperados pela vítima, não havendo prejuízo que extrapole o tipo penal. Mantém-se, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime, autorizada pela presença de múltiplas qualificadoras.

7. Com o redimensionamento da pena para patamar inferior a 04 (quatro) anos e a readequação das circunstâncias judiciais, impõe-se a fixação do regime inicial aberto. A substituição por penas restritivas de direitos, todavia, não se mostra socialmente recomendável.

8. A condenação ao pagamento das custas é consectário legal, devendo a análise da hipossuficiência ser relegada ao Juízo da Execução Penal. Por outro lado, são devidos honorários advocatícios à defensora dativa nomeada, fixados mediante apreciação equitativa, em virtude do trabalho zeloso desempenhado na fase recursal.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para decotar a valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime, redimensionando a pena definitiva, fixar o regime inicial aberto e arbitrar honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO BATISTA ALVES DE REZENDE,
contra r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e II, na forma do art. 71,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas no art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a gratuidade da justiça e o arbitramento de honorários pela advocacia dativa.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 18943215, o Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000271-09.2018.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA ALVES DE REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES - ES29295-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
[...] Consta da peça informativa em anexo que, no dia 22 de abril e 2018, por volta de 22hs:00min e no dia 24 de abril de 2018, por volta de 20hs:00min, no Sítio São José, Córrego São João, Beira Rio, Zona Rural, Águia Branca e no Córrego do Ouro, Zona Rural, Águia Branca, respectivamente, o denunciado, JOÃO BATISTA DE REZENDE, SUBTRAIU PARA SI COISA ALHEIA MÓVEL, COM ABUSO DE CONFIANÇA e ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, pertencente a Sr.ª JÉSSICA CRISTO RASFASKI e ao Sr. DJALMA JOÃO QUINQUI.

Emerge dos autos que o denunciado trabalhava na fazenda pertencente ao Sr. DJALMA JOÃO QUINQUI.

Consta, ainda, que no dia 22 de abril de 2018, por volta de 22hs:00min, na residência localizada no Sítio São José, Córrego São João, Beira Rio, Zona Rural, Águia Branca, o denunciado, COM O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, arrombou a janela da casa da Sr.ª JÉSSICA CRISTO RASFASKI, furtando 01 (uma) caixa de som, marca CCE, cor marrom (fls. 24) e 01 (um) rádio, marca CCE, cor marrom (fls. 24).

Consta, também que no dia 24 de abril e 2018, por volta de 20hs:00min, na residência localizada no Córrego São João, Zona Rural, Águia Branca, o denunciado, COM ABUSO DE CONFIANÇA, entrou na tulha de propriedade do Sr. DJALMA JOÃO QUINQUI, furtando 01 (uma) bomba de bater veneno de cor amarela, marca Guarany (fls. 24). [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e II, na forma do art. 71,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas no art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a gratuidade da justiça e o arbitramento de honorários pela advocacia dativa.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas, pelo inquérito policial nº 017/2018, boletins unificados n.ºs 35999471 e 35978974, auto de apreensão nº 517.3.01160/2018, autos de restituição de fls. 28/30, relatório final de inquérito policial de fls. 31/32, bem como pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Em juízo, a vítima Djalma João Quinqui prestou relato contundente ao afirmar que o acusado prestava serviços em sua propriedade por cerca de 60 (sessenta) dias, inclusive residindo no local, quando realizou o furto de uma bomba.

Afirmou que, para realizar a subtração do referido bem, o acusado utilizou uma cadeira para subir uma parede com a altura de 1,80 metros, passando por um espaço de cerca de 30 centímetros acima da parede para acessar o local onde a bomba estava armazenada.

Para melhor compreensão, colaciono trechos do depoimento prestado pela referida vítima:

“
Que confirma as declarações prestadas em sede policial; [...] que o material estava em poder do acusado e que foi recuperado; que o acusado trabalhou para o depoente por uma média de 60 dias em sua propriedade; que, durante a execução do serviço, o acusado não dava indícios de que pegava alguma coisa; que o acusado pegava as coisas escondido durante a madrugada, momento em saia para fazer as entregas; que o acusado voltava para o serviço novamente de manhã, por isso foi difícil descobrir [...]; que o acusado morava na propriedade do depoente; que, no dia do furto, o acusado não quebrou nada; que, na tulha, tinha dois cômodos e entre um cômodo e outro tinha uma vaga numa altura de uns 30 centímetros pra entrar um arzinho; que o acusado passava por cima, ele só pulava por cima da parede; [...] que a tulha, onde a bomba estava, tinha dois cômodos, com uma divisória no meio e uma altura de aproximadamente 1,80 metros; que sobrava uma fresta de 30 centímetros, onde o acusado passava e conseguiu retirar a bomba; [...] que confirma que o acusado colocou uma cadeira para subir a parede, passar pelo buraco acima e alcançar o outro lado; que o acusado passou primeiro a bomba por cima da parede, depois ele pulou de volta e a levou embora”.

A vítima Jéssica Cristo Rasfaski também confirmou, sob o crivo do contraditório judicial, que os bens furtados do seu imóvel foram encontrados na posse do acusado:

“
Que confirma o depoimento prestado em sede policial; que os objetos foram furtados na construção; [...] que não foi subtraído qualquer bem na casinha da automação, apenas na construção; [...] que, a casa principal, foi feito o arrombamento da fechadura e da janela; que soube da autoria delitiva por meio do Djalma, que ligou para comunicar que o material havia sido apreendido em posse do acusado [...] que só não foram recuperados objetos de pequeno valor, como lâmpadas e canivetes [...]; que recuperou os bens por meio da polícia; que a polícia comunicou à depoente que os bens foram encontrados em posse do acusado.”

De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais, mormente quando corroborada por outros elementos de prova (AgRg no AREsp n. 2.788.440/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

Na hipótese, além das declarações prestadas pelas vítimas, constato que a apreensão dos bens furtados em posse do acusado restou devidamente confirmada em juízo, pelo depoimento do policial militar Alexsandro Cardoso, responsável por atuar na sua prisão em flagrante delito.

Ora, existindo nos autos o depoimento de vítima que afirmou que visualizou o acusado furtando objeto de sua propriedade, bem como o depoimento de agente público, que confirma que os bens foram encontrados em posse dele, não há que se falar em insuficiência do acervo probatório para a condenação.

Em sequência, debruço-me sobre o pedido de afastamento das qualificadoras previstas no art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, que dispõem, respectivamente, sobre o rompimento de obstáculo e sobre o abuso de confiança para a subtração da coisa.

Constato que a insurgência da defesa, quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, reside na ausência de perícia destinada à sua apuração.

Contudo, conforme acertadamente consignado pelo juízo
a quo
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é dispensável a perícia técnica, para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando outros elementos probatórios idôneos suprem a ausência de exame pericial. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. TEMA 585/STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. É dispensável a perícia técnica para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo quando outros elementos probatórios idôneos supram a ausência de exame pericial.

2. Configura reformatio in pejus vedada a alteração, pelo Tribunal de origem, da fundamentação e do quantum da pena-base em recurso exclusivo da defesa.

3. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante da reincidência, admitindo-se apenas compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (Tema 585/STJ).

4. Ordem parcialmente concedida para determinar nova dosimetria da pena, restabelecendo-se a pena-base da sentença de primeiro grau.

(HC n. 1.018.703/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.) (grifo nosso)

Na hipótese, a qualificadora do rompimento de obstáculo foi devidamente comprovada, pelo depoimento judicial prestado pela vítima Djalma João Quinqui, no sentido de que o acusado subiu, com a ajuda de uma cadeira, uma parede com a altura de 1,80 metros, passando por um espaço de cerca de 30 centímetros acima dela, para acessar o local onde a bomba estava armazenada.

Assim, não subsiste a tese defensiva de afastamento da qualificadora presente no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

O mesmo ocorre em relação à qualificadora do abuso de confiança, constante no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, pois o acusado, além de prestar serviços para a vítima Djalma, por cerca de 60 (sessenta) dias, residia em imóvel que era de propriedade dela, evidenciado que a confiança depositada pela vítima extrapolava aquela costumeiramente mantida em relações laborais.

Assim, entendo que a sentença objurgada não carece de retoques também neste ponto.

No que concerne à dosimetria, busca a defesa o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Ao analisar a sentença, verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 03 (três) anos de reclusão, pela valoração negativa dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

“
A culpabilidade é própria do tipo qualificado. Há antecedentes em sua vida pregressa, além de responder por inúmeras ações penais. Em relação à conduta social e à personalidade, não há provas que as tornem desfavoráveis. Os motivos do crime são inerentes a seus elementos essenciais: obtenção de lucro pela via ilícita. Considerando o concurso de qualificadoras previstas no art. 155, §4º, I e II, do CP, valoro como negativa as circunstâncias do crime. As consequências são desfavoráveis, pois causa prejuízo a diversas pessoas, que trabalham honestamente. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a execução do delito. Assim sendo, estabeleço como suficiente à prevenção e reprovação do crime a
pena-base em 03 (três) anos de reclusão.”

Observo que o julgador utilizou ações penais em curso, em conjunto com a vida pregressa do acusado, para negativar o vetor antecedentes.

Contudo, em análise ao Ejud, constato que o acusado, embora possua inúmeras ações em andamento, não ostenta nenhuma condenação definitiva, apta a configurar maus antecedentes.

Considerando que ações penais em curso não podem ser utilizadas para agravar a pena-base, nos termos da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, promovo o decote do vetor antecedentes.

Por outro lado, quanto às circunstâncias do crime, mantenho-as negativas, pois, no concurso de qualificadoras, é perfeitamente possível a utilização daquela sobressalente como vetor negativo na primeira fase da dosimetria, sem que isso configure
bis in idem
.

Por fim, entendo que a negativação das consequências do crime carece de fundamentação concreta e idônea, uma vez que as provas colacionadas aos autos evidenciam que os bens subtraídos foram recuperados pelas vítimas, não sendo possível valorar em desfavor do acusado a honestidade, ou dispêndio por elas realizado para adquiri-los.

Assim, promovo o decote dos vetores dos antecedentes e das consequências do crime, a fim de redimensionar a pena-base do acusado para 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, mantenho o aumento da pena em 1/6 (um sexto) pelo crime continuado, fixando-a definidamente em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por estarem ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

No que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, entendo que a negativação do vetor judicial das consequências do crime não prepondera para, diante do
quantum
de pena aplicado ao acusado, manter o regime de pena fixado na sentença.

Assim, acolho o pleito defensivo para fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena pelo acusado.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por entender que tal medida não se revela socialmente recomendável e suficiente para reprimir o delito em apuração, nos termos art. 44, inciso III, do Código Penal.

Em continuidade, sobre o pedido de gratuidade da justiça, consigno que o pagamento das custas processuais é consectário lógico da sucumbência, consoante dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, de sorte que eventual análise acerca da hipossuficiência econômica do acusado competirá ao juízo da execução penal.

Logo, mantenho a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios postulada pela defesa do acusado, destaco que esta deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

No caso, merece especial relevo o trabalho efetivamente desenvolvido pelos advogados nomeados, que atendem à designação judicial para exercer a defesa de pessoas sem condições de arcar com os encargos de contratação particular, assumindo a elaboração de peças defensivas, interposição de recursos e participação em audiências, muitas vezes em detrimento de atividades profissionais remuneradas.

Ante tais considerações, arbitro os honorários advocatícios em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da Dra. Menara Scaldaferro Rodrigues, OAB/ES 29.295, pela defesa do acusado.

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para fixar a pena do acusado 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)